Tribunal: TJDFT
Processo: 0727827-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727827-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS XODO LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para justificar a tempestividade do presente recurso. Brasília, DF, 3 de setembro de 2021 10:04:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator